Tribunal: STF
Processo: RE 84229
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
EXCLUSAO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR, COM MAIS DE DEZ ANOS DE
SERVIÇO, SEM QUALQUER SINDICANCIA, INQUERITO OU CONSELHO DE
DISCIPLINA. CAUSA DE VALOR INFERIOR AO DA ALÇADA REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DAS RESSALVAS ESTABELECIDAS NO ART. 308 DO RISTF (REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA N 3/75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO. NÃO
CONHECIMENTO.